Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESS CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL - DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR - INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. E na hipótese dos autos, não se se afigura necessária a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.
2. Observa-se que o réu, perante a autoridade policial, narrou que “conduzia seu veículo em local informado em campo próprio, ocasião em que ao frear e desviar de um carro a sua frente, teve seu veículo atingido por uma moto na sua traseira do lado direito. Que em decorrência do acidente, foi acionado o corpo de bombeiros para atender a pessoa que conduzia a motocicleta, de nome ROOSEVELT LUCAS DE SOUSA, que fico no chão. Em seguida, ROOSEVELT foi encaminhado de ambulância para o Hospital Regional da Ceilândia - HRC, onde ainda se encontra. Informa ainda que o local foi desfeito no momento do atendimento e que por isso, não foi solicitado perícia para o local” (ID 61731367 - Pág. 7). Nesse sentido também foi a declaração extrajudicial do autor Roosevelt, ao informar que “se encontrava posicionado no lado direito da faixa de rolagem, com a intenção de ingressar na avenida paralela. Nesse momento, o veículo modelo Prisma ingressou abruptamente a sua frente, e, sem conseguir frear a tempo, o declarante colidiu com a traseira do mencionado veículo” (ID 61731367 - Pág. 7). Em Juízo, essa dinâmica da colisão foi corroborada pela testemunha André, que asseverou ter presenciado a colisão. Explicou que o veículo que transitava à frente do réu parou abruptamente na via para acessar um comércio e o réu, para evitar a colisão, teve que desviar para a outra faixa, onde transitava o segundo autor, conduzindo a motocicleta do primeiro autor (ID 61732565).
3. Essas narrativas sobre o acidente são compatíveis com os danos materiais dos veículos, demonstrados pelas fotografias acostadas aos autos (ID 61731375 - Pág. 2, 61731373 - Pág. 1/11).
4. Nesse contexto, verifica-se que o réu, ao não conseguir frear seu automóvel tempestivamente no momento em que o veículo à sua frente parou, desviou abruptamente para a faixa à sua direita, sem a devida cautela, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo segundo autor, que colidiu no automóvel do réu. Assim, o réu violou os arts. 28 e 29, II, e 34, todos do Código de Trânsito (Lei n.o 9.503/97), que assim dispõem: "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"; "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas" e “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
5. Por oportuno, destaca-se que deve ser afastada a alegação de culpa concorrente, uma vez que, repisa-se, o réu realizou manobra sem observar as condições de trânsito, interceptando a trajetória do autor e impedindo-o de frear a tempo de evitar a colisão.
6. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, impõe o reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelo acidente.
7. Outrossim, os valores indicados nos orçamentos apresentados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo do autor/recorrido, decorrentes do acidente de trânsito causado pela segunda ré/recorrente.
8. Desse modo, irreparável a sentença recorrida que reconheceu a culpa exclusiva do réu para o sinistro, condenando-o a pagar ao primeiro autor o valor do reparo conforme orçamento de menor valor apresentado (Id 61731369, pág. 1) e ao segundo ao autor, os valores despendidos com a consulta médica para exame de lesão decorrente do acidente (ID 61731370).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.